Tribunal: TJDFT
Processo: 0717694-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos, etc. WALTER JOSE PIMENTA interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que rejeitou sua impugnação ao Cumprimento de Sentença e manteve a penhora de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais. Sustenta, em síntese, que a Decisão agravada afronta a regra da impenhorabilidade dos vencimentos prevista no artigo 833, IV do CPC, não se amoldando a qualquer das exceções legais. Argumenta que o objeto da norma é proteger o direito fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III), garantindo ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno, o que será inviabilizado caso prevaleça a penhora determinada na Decisão agravada, porquanto seus rendimentos encontram-se comprometidos com as despesas próprias e da família, ressaltando que tem 3 filhos menores, cujas necessidades financeiras são patentes e acrescenta que em virtude da pandemia, teve redução de 30% em seus rendimentos. Pugna pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para afastar a penhora sobre seus rendimentos ou, subsidiariamente, que seja limitada ao percentual de 10% (dez por cento). Comprovação de preparo: Num. 16937708 - Pág. 1- e Num. 16938609 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o artigo 995, parágrafo único do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, sob um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada, haja vista o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba salarial, salvo hipótese de execução de prestação alimentícia , independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015. Acerca da existência de precedentes que admitem a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, não são vinculantes. Ademais, dizem respeito a circunstâncias específicas de modo que não traga prejuízos à subsistência do devedor e de sua família. No caso, o Agravante sustenta que seus rendimentos estão comprometidos com o sustento próprio e da família, comprovando que tem 3 filhos menores, seus dependentes, e argumenta que sofreu redução em seus rendimentos no percentual de 30% em virtude da pandemia do novo Coronavírus. Nesse sentido, considerando sob uma análise de cognição sumária que a hipótese não se amolda às exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC/2015 e tendo em vista risco de prejuízo à subsistência do Agravante e de sua família, vislumbro a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora que autorizam suspender os efeitos da Decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, DEFIRO O PEDIDO DE FEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 15 de Julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator